Tribunal: TJSP
Processo: 1022966-61.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidentária – Mal Colunar e lesão em ombro esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento de um dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, ausente incapacidade laborativa, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do

Ementa:
Acidentária – Mal Colunar e lesão em ombro esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento de um dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, ausente incapacidade laborativa, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000886860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022966-61.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE
ALEXANDRE ANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso, por votação unânime. Sustentou oralmente a Dra.
Carla de Campos Ferreira", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1022966-61.2015
APELANTE:
José Alexandre André da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jundiaí 5a Vara Cível
VOTO No 24.902
Acidentária Mal Colunar e lesão em ombro
esquerdo
Incapacidade laborativa não
caracterizada

Benesse
indevida

Improcedência mantida. Não apontando o
conjunto probatório para o reconhecimento de
um dos requisitos ensejadores do reparo
acidentário, ausente incapacidade laborativa,
não há como prosperar o pedido formulado na
inicial.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de
fls. 207/210 que julgou improcedente o pedido de reparação
acidentária fundamentado em incapacidade laborativa em razão
de moléstia em coluna e de lesão em ombro, de origem laboral.
O apelante lança preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que
houve negativa à complementação da prova pericial, mediante
novos quesitos ou a renovação da perícia, afirmando que tais
diligências são necessárias em razão das contradições presentes
no estudo realizado nos autos. No mérito, alega que o substrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.3
probatório revela ser portador de moléstias em coluna e ombros
que o tornam incapaz para o labor habitual, restando presente o
nexo causal. Destaca o resultado de laudo técnicos extraídos de
processos de paradigmas nos quais reconhecida a concausa
entre as moléstias e o labor. Busca a reforma do julgado com a
concessão do auxílio acidente (fls. 213/220).
Não foram ofertadas as contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito a preliminar.
Com efeito, na hipótese, pelo que se
verifica, a prova pericial produzida trouxe subsídios suficientes
para a solução da controvérsia, uma vez que as questões de
relevo foram investigadas e apresentadas, não demandando o
retorno ao setor de perícias para a elaboração de novo estudo
médico a respeito das moléstias ou das condições de trabalho e
nem para esclarecimentos adicionais.
Ademais, o simples fato de o laudo técnico
não ter sido favorável à pretensão do obreiro não autoriza a
realização de novo trabalho científico, eis que para tanto,
imperiosa a demonstração da efetiva necessidade, o que no caso
não se afigura.
Passo à análise do mérito.
O autor narra que em razão das condições
agressivas em que desempenhava suas funções habituais, de
ajudante externo, entre 15.10.2008 a 03.04.2014, veio a ser
acometido de moléstias em coluna que reduzem sua capacidade
laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.4
Ademais, relata que foi vítima de acidente
típico, em 08.05.2012, o qual acarretou lesão em ombro esquerdo,
obtendo o auxílio doença acidentário para tratamento.
Sustentando a persistência das moléstias
e a sua natureza incapacitante, veio em busca da concessão de
benefício acidentário.
Após regular instrução, a r. sentença
julgou improcedente pretensão por não vislumbrar a confirmação
da incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
No tocante ao ombro, o infortúnio laboral
restou devidamente evidenciado por meio da CAT (fl. 28/29) e
pelos informes previdenciários que trazem a anotação da
concessão do auxílio doença acidentário (fls. 93/94).
Por seu turno, a prova técnica também
admitiu a alegada relação entre a citada queixa e o infortúnio
laboral relatado na prefacial.
Contudo,
passando
ao
estudo
da
propalada incapacidade, assentou que os achados atuais são
passíveis de melhora e não geram incapacidade para o trabalho.
Eis a exposição extraída do laudo:
O autor foi vítima de um acidente de trabalho,
devidamente registrada em seu prontuário junto à empregadora.
O exame físico dos ombros não revelou
anormalidades.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.5
Não foram verificadas atividades de risco para os
ombros no trabalho do autor.
Compreende-se que o tratamento realizado
resultou em melhora do quadro, de tal magnitude, que permitiu ao autor
retornar às suas atividades habituais.
As
alterações
verificadas
nos
exames
complementares são passíveis de tratamento clínico, com perspectiva de
melhora. (destaquei - fl. 145).
Passando ao estudo da queixa em coluna,
nessa parte o jurisperito advertiu que a atividade exercida
apresenta fatores de risco para o desenvolvimento de moléstias
nesse seguimento, segundo os dados colhidos em vistoria
ambiental.
No entanto, diante dos achados colhidos
em exames clínicos e subsidiários, esclareceu que o autor não
apresenta qualquer alteração de natureza laboral que esteja
repercutindo na sua capacidade de trabalho. Trago aqui também a
exposição do laudo:
A
vistoria
demonstrou
a
existência
de
atividades de risco para a coluna vertebral.
De fato, a movimentação de cargas, da forma
verificada na vistoria, implica na realização de movimentos repetidos de
flexão, extensão e rotação da coluna vertebral, tudo com sustentação de
peso.
No entanto, os exames de imagem demonstram
apenas a existência de lesões de natureza congênita, hipoplásica de
arcos costais em L1, que constituem apenas variações anatômicas.
Existe ainda um pequeno abaulamento discal
em L5-S1, que não é responsável pelas manifestações clínicas do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.6
Por fim, o exame físico da coluna vertebral não
revelou anormalidades.
Conclui-se que o autor é portador de lesões de
natureza congênita da cola vertebral, que não guardam nexo de causa com o
trabalho, nem resultam em incapacidade para a atividade habitual do
autor (fls. 145/146).
Logo,
a
prova
médica
inadmitiu
a
incapacidade laborativa:
Conclui-se que o autor é portador de lesões da
coluna vertebral e dos ombros que não condicionam incapacidade para a sua
atividade habitual. (fl. 146).
Ausente parecer técnico divergente.
Destaque-se
que
o
laudo
técnico
apresenta descrição detalhada do exame físico o qual revelou a
preservação do tônus e do trofismo muscular, a plena mobilidade
das estruturas avaliadas, além da normalidade da marcha e da
força com negativação aos testes propedêuticos, não sendo
observadas manifestações álgicas ou outros dados indicativos de
desuso (fls. 145/146).
O exame clínico é soberano na análise da
efetiva redução da capacidade laborativa, sendo certo que,
conforme exposição supra, não há indicativo de prejuízo à
realização do trabalho habitual.
Ou seja, para que haja a reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação de
diagnóstico de moléstia, sendo fundamental que desta decorra
efetivo prejuízo à capacidade laborativa do segurado, o que não
se afigura na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1022966-61.2015.8.26.0309
Voto no 24.902
fls.7
Ademais, a legislação acidentária não tem
caráter preventivo (JTA 112/343), devendo proteger e indenizar
lesões atuais que repercutam na capacidade laborativa do obreiro.
Caso contrário, o leque alternativo de opções, que possibilitariam
a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira que
todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam
a determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes
injustamente (JTA 112/350).
Na ausência de prova da incapacidade, de
rigor seja mantida a r. sentença de improcedência do pedido,
isentando-se o autor dos encargos da sucumbência, por força do
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR